Tribunal: TJSP
Processo: 1002314-88.2018.8.26.0415
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – MULTAS, DPVAT E LICENCIAMENTO – Pretensão inicial voltada à declaração de inexistência de relação jurídica e inexigibilidade dos débitos referentes às multas de trânsito, DPVAT e licenciamento – Impossibilidade - Ausência de comunicação do negócio translativo do direito de propriedade ao órgão executivo de trânsito no prazo de

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – MULTAS, DPVAT E LICENCIAMENTO – Pretensão inicial voltada à declaração de inexistência de relação jurídica e inexigibilidade dos débitos referentes às multas de trânsito, DPVAT e licenciamento – Impossibilidade - Ausência de comunicação do negócio translativo do direito de propriedade ao órgão executivo de trânsito no prazo de 30 dias – Responsabilidade solidária do antigo proprietário configurada – Venda civil que não pode ser oposta ao Fisco se descumprida a obrigação acessória da comunicação – Possibilidade de condenação da requerida (adquirente) a reembolsar o autor (alienante) pelos débitos do veículo ocorridos após a data 13 de maio de 2014, sem que isso implique decisão extra petita – Honorários sucumbenciais arbitrados por equidade, consoante inteligência do art. 85, §8o, do CPC - Sentença reformada sutilmente, tão somente no tocante aos honorários sucumbenciais devidos pela ré LENI ao autor, ora arbitrados por equidade no valor de R$ 1.500,00, já considerado nesse montante a fase de conhecimento e recursal - Recurso da ré provido em parte.